Tribunal: TJBA
Processo: 0560762-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560762-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: A. B. F., REPRESENTADO POR RENATA GORETTE BRANDÃO SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA DE JESUS, THIAGO PARAISO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Direito de família.
Recurso de apelação.
Pedido de revisão de alimentos. Pretensão de redução da pensão alimentícia fundada na constituição de nova família e aumento de despesas. Ausência de demonstração de alteração substancial e permanente na capacidade financeira do alimentante. Manutenção do valor fixado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto visando à redução da pensão alimentícia fixada em favor de filho menor, atualmente estabelecida em 30% dos rendimentos do alimentante, sob o argumento de alteração superveniente de sua capacidade econômica decorrente da constituição de nova família e do aumento de despesas mensais.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a constituição de nova família e o incremento de despesas ordinárias são aptos a justificar a revisão do encargo alimentar, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e da efetiva demonstração de alteração substancial da capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de decidir

3.A obrigação alimentar em favor de filho menor decorre diretamente do poder familiar e está vinculada à proteção integral da criança e do adolescente, configurando dever jurídico prioritário, insuscetível de relativização por escolhas existenciais posteriores do genitor.

4.A revisão dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, exige prova robusta e objetiva de alteração relevante, estável e efetiva na situação financeira de quem presta ou recebe os alimentos.

5.A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por tratar-se de escolha pessoal do alimentante que não pode restringir direito fundamental do filho menor.

6.No caso concreto, os documentos juntados aos autos não evidenciam redução substancial da capacidade financeira do recorrente, tampouco situação de vulnerabilidade econômica. Ao contrário, consta nos autos a manutenção do vínculo empregatício e a percepção de rendimentos compatíveis com o valor da pensão fixada.

7.A alegada maior capacidade contributiva da genitora não justifica, isoladamente, a redução da obrigação do outro genitor, devendo ser considerada no contexto da corresponsabilidade parental, que, no caso, não revelou desequilíbrio apto a ensejar modificação judicial.

8.A preservação da dignidade do alimentante deve ser ponderada com a do alimentando, sobretudo quando se trata de menor de idade, cujo direito aos alimentos goza de proteção constitucional reforçada.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0560762-48.2016.8.05.0001
, em que é apelante
FABIO GOMES FERREIRA

e apelada a criança
A. B. F.
, representada por
RENATA GORETTE BRANDÃO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.